Tribunal: TJES
Processo: 0002659-77.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002659-77.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DE SOUZA APOLINARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, por unanimidade, dera parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a reincidência e aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, redimensionando a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O embargante alegou omissão do colegiado quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante da pena aplicada no acórdão, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do CPP, autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública, como a prescrição.
A prescrição da pretensão punitiva, prevista no art. 107, IV, do Código Penal, deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 61, do CPP.
Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição retroativa se regula pela pena aplicada em definitivo, quando inexistente recurso acusatório.
Aplicada a pena de 01 ano e 08 meses, incide o prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do Código Penal).
Constatado que entre o recebimento da denúncia (27/04/2018) e a publicação da sentença condenatória (10/03/2023) decorreu lapso superior ao prazo legal, impõe-se reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva.
IV. DISPOSITIVO
Embargos providos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, arts. 61 e 619; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 117; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002659-77.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DE SOUZA APOLINARIO

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Wesley de Souza Apolinario
(id. 13292861), em face do acórdão acostado no id. 12960056, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar o reconhecimento da reincidência e aplicar a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e se
is
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Irresignado, em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão. Sustenta que, com a nova pena fixada, não foi analisada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, requerendo, assim, seja o acórdão integrado, para reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade do acusado.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso em tela, a defesa sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão teria deixado de emitir juízo de valor sobre matéria de ordem pública, consistente no instituto da prescrição, de modo que passo à análise do fundamento defensivo.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à suposta prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Wesley de Souza Apolinario foi condenado, em grau de apelação, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Dito isso, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada é de 04 (quatro) anos.

Nessa senda, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 27 de abril de 2018 (fl. 79 dos autos físicos). Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 10 de março de 2023 (fl. 106-verso dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória – houve o transcurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de modo que há, no presente caso, a
incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime previsto
no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
D
AR-LHES

provimento
, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do
embargante

Wesley de Souza Apolinario
,
e
declarar extinta
a punibilidade
do acusado
em relação
ao crime
previsto
no artigo
33,

caput
,
da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

1
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 6 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)